Tribunal: STF
Processo: ARE 1463529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (fl. 5, Doc. 16):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA REAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 
    MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INSUBSISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO NO CASO EM APREÇO, PORQUANTO NÃO SE TRATOU DE PENHORA, MAS DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº. 9.514/97). PRECEDENTES DESTA CORTE E DESTE RELATOR. SENTENÇA MANTIDA. 
    HONORÁRIO RECURSAL. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 16):
    “Sustenta a parte autora a impenhorabilidade do bem imóvel por ser tratar de pequena propriedade rural, estando presentes os requisitos. 
    Contudo, sem razão a alegação. 
    A hipótese dos autos se trata de alienabilidade decorrente de inadimplemento de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel, na forma da Lei 9.514/97, estando previsto na cláusula 20 da avença (evento 31, CONTR2, fl. 11). 
    Desta forma, como não se trata de penhora, não há espaço para alegação de impenhorabilidade, não incidindo a proteção legal à pequena propriedade rural ou então ao bem de família.
    Com base no princípio da boa fé contratual, competiria aos autores, quando da perfectibilização do ajuste negocial, avaliar os percausos provenientes de uma inadimplência, dentre eles, a alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia. 
    O procedimento de alienação se dá de forma extrajudicial e desde o momento em que pactuada a garantia, ocorre a transferência da propriedade, de forma resolúvel, ao credor, não sendo possível o reconhecimento da impenhorabilidade.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXVI, da CF/1988.
    Sustenta, em suma, que a Lei 9.514/1997 deve ser interpretada de acordo com a Constituição a fim de coibir não só a penhora da pequena propriedade rural, mas também a alienação fiduciária sobre o imóvel. 
     Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 3-5, Doc. 20):
    “Da Repercussão Geral
    Visa o presente recurso declarar impenhorável a pequena propriedade rural, ainda que oferecida em alienação fiduciária. Nessa toada, fica clara a repercussão que tal matéria possui para o ordenamento brasileiro, tanto STJ, como STF já definiram, de forma geral que a pequena propriedade rural, considerada a sua extensão até 4 módulos fiscais, não pode servir como meio para pagamento de qualquer tipo de dívida, desta forma, mesmo que oferecida em hipoteca, os tribunais superiores têm definido que permanece a proteção constitucional.
    Entendemos, como será disposto, que tal proteção também se estende nos casos em que o imóvel é oferecido em alienação fiduciária e, discordamos das decisões que avocam não ser aplicável o art.º 5, XXVIII da CF, haja vista que o vocábulo, utilizado pela norma constitucional se refere à hipoteca. 
    Oportuno reforçar que, atualmente, o Brasil consta com 4,1 milhões de pequenos produtores rurais, e, cerca de 84% de todas as propriedades rurais são geridas por pequenos agricultores, ainda, importante mencionar que grande parte destes agricultores somente consegue plantar mediante subsídios concedidos pelas instituições financeiras, custeio, nessa medida estes pequenos agricultores, como forma de garantir o pagamento, entregam a pequena propriedade rural como garantia, seja na modalidade hipoteca, seja na modalidade alienação. 
    Contudo, as instituições financeiras, com vistas a contornar a proteção legal, conferida pela CF, têm optado pela alienação fiduciária, como meio de espoliar o pequeno produtor rural da propriedade rural, de forma que resta claro o problema social que envolve a discussão de tal situação, evitar que centenas destes produtores rurais, que são responsáveis por considerável parcela do PIB sejam privados de seu único meio de trabalho. 
    Fica claro, portanto, a repercussão econômica que tem a matéria. 
    Já no que tange à repercussão social decorre do fato de que, mantido o entendimento dos Tribunais, centenas de pequenos produtores rurais serão, como dito, espoliados de seu único meio de trabalho, a terra. É cediço que o agricultor lida com fatores exógenos, que não são por eles controlados, portanto, a quebra de uma lavoura terá o condão de promover a derrocada financeira, tornando possível a consolidação da propriedade em prol do credor, em questão de meses, aporta-se, a este fato que, muitas da consolidações poderão ocorrer no final das colheitas, ocasião em que os produtores rurais pagam os custeios ou durante a preparação da terra, tornando os produtores, verdadeiros sem terras e, com dívidas a serem adimplidas, que obviamente não conseguirão ser saldadas.
    Desta feita, preenchido o requisito da repercussão geral, estabelecida no §1º do art.1035 do CPC, pois, tal matéria possui extrema relevância social e, econômica, eis que como dito, os pequenos produtores rurais são responsáveis por 5% do PIB brasileiro, conforme site, já informado, e, é claro o interesse que toda a categoria possui em coibir que a pequena propriedade rural seja expropriada através da alienação fiduciária.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando os óbices das Súmulas 279 e 282, do STF (Doc. 27).
    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refutou a aplicação daqueles Enunciados.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por ANTONIO PERUCHI SCHNEIDER E TERESA MARCOMIN SCHNEDIER contra acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de garantia real sobre o imóvel, ao argumento de que, no caso, não se trata de penhora, e sim de alienação extrajudicial decorrente de inadimplemento de dívida garantida por alienação fiduciária, nos termos da Lei. 9.514/1997. 
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente